Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700663-18.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO SANTOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Intime-se o réu para que requeira, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender de direito. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator